Tribunal: TRF3
Processo: 5039734-91.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
662/740)

5039734-91.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Não demonstrado o exercício de atividade rural da autora pelo período de carência legalmente exigido, incabível a concessão do salário-maternidade.

2. Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5039734-91.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: SOLANGE RAMOS MARTINS

Advogados do(a) APELANTE: MARIA ADRIANA DE OLIVEIRA - SP322504-N, FRANCIELLY NUNES LUIZON - SP393259-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5039734-91.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: SOLANGE RAMOS MARTINS

Advogados do(a) APELANTE: MARIA ADRIANA DE OLIVEIRA - SP322504-N, FRANCIELLY NUNES LUIZON - SP393259-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO:

Trata-se de ação previden

Inteiro teor:
662/740)

5039734-91.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Não demonstrado o exercício de atividade rural da autora pelo período de carência legalmente exigido, incabível a concessão do salário-maternidade.

2. Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5039734-91.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: SOLANGE RAMOS MARTINS

Advogados do(a) APELANTE: MARIA ADRIANA DE OLIVEIRA - SP322504-N, FRANCIELLY NUNES LUIZON - SP393259-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5039734-91.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: SOLANGE RAMOS MARTINS

Advogados do(a) APELANTE: MARIA ADRIANA DE OLIVEIRA - SP322504-N, FRANCIELLY NUNES LUIZON - SP393259-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO:

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício de salário-maternidade para trabalhadora rural.

A r. sentença julgou improcedente o pedido, não havendo condenação da parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a autora apelou alegando que restou demonstrado nos autos o exercício de trabalho rural pelo período de carência exigido, razão pela qual faz jus ao benefício pleiteado.

Sem as contrarrazões, subiram os autos a este Egrégio Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5039734-91.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: SOLANGE RAMOS MARTINS

Advogados do(a) APELANTE: MARIA ADRIANA DE OLIVEIRA - SP322504-N, FRANCIELLY NUNES LUIZON - SP393259-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO:

A Constituição Federal, em seu artigo 7o, inciso XVIII, assegura a percepção do salário-maternidade, nos seguintes termos:

"Art. 7o. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(omissis)

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;"

Por sua vez, o artigo 71 da Lei no 8.213/91 assim dispõe:

"Artigo 71. O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante 120 (cento e vinte dias), com início no período entre vinte e oito dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade." (Redação dada pela Lei no 10.710/03)

No que se refere ao cumprimento da carência, o parágrafo 2o do artigo 93 do Decreto no 3.048/99, com redação dada pelo Decreto no 5.545/05, prevê o seguinte:

"Art. 93.

(Omissis)

§ 2o. Será devido o salário-maternidade à segurada especial, desde que comprove o exercício de atividade rural nos últimos dez meses imediatamente anteriores à data do parto ou do requerimento do benefício, quando requerido antes do parto, mesmo que de forma descontínua, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no parágrafo único do art. 29."

Os rurícolas diaristas, conforme já pacificou a jurisprudência, são considerados segurados especiais, não sendo admissível excluí-los das normas previdenciárias.

De modo que, para fazer jus ao salário-maternidade, a trabalhadora rural qualificada como "bóia-fria", volante ou diarista necessita demonstrar o exercício da atividade rural, incumbindo ao INSS as atribuições de fiscalizar e cobrar as contribuições de responsabilidade dos empregadores.

De acordo com a jurisprudência, para a comprovação do exercício de atividade rural pelo período de carência necessário à concessão do benefício, exige-se início de prova material, corroborado por prova testemunhal (Súmula 149, do E.STJ), atentando-se, dentre outros aspectos, que, em regra, são extensíveis à parte requerente os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores.

Nesse sentido: TRF 3a Região, AC no 1340745/MS, 8a Turma, Rel. Des. Fed. Newton de Lucca, e-DJF3 Judicial 1 16/02/2012; TRF 3a Região, AC no 1176033/SP, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, DJU 04/07/2007.

O requisito da maternidade restou comprovado pela certidão de nascimento da filha da autora, ocorrido em 06/03/2014.

A autora alega na inicial ter exercido atividade rural em regime de economia familiar.

Para comprovar tal alegação, a autora trouxe aos autos carteira do Sindicato dos Agricultores do Agreste do Pernambuco, na qual consta que esta exerce atividade de agricultora familiar, no Sítio Facão, tendo como matrícula a data de 20/05/2014.

Além disso, constam dos autos fichas ambulatoriais e declarações médicas, nas quais a autora aparece qualificada como “agricultora”.

Cumpre observar ainda que em consulta ao CNIS/DATAPREV verifica-se que a autora não possui nenhum registro de trabalho.

No entanto, vale dizer que os depoimentos das testemunhas, não obstante tenham confirmado a prática de labor rural por parte da autora no Sítio Facão, informaram que ela teve de parar de trabalhar um pouco depois do nascimento de sua filha, após apresentar problemas de saúde.

Ocorre que tal afirmação vai de encontro com a informação constante da Carteira do Sindicato trazida pela parte autora.

Com efeito, tal documento faz menção à atividade rurícola da autora a partir de maio/2014, ou seja, após o parto, ocorrido em março/2014, momento em que ela teria se afastado das lides rurais para realizar tratamento médico na cidade, segundo informaram as testemunhas.

Assim, a meu ver, o conjunto probatório produzido não demonstra o exercício de atividade rural por parte da autora pelo período de carência necessário à concessão do salário-maternidade, notadamente no período imediatamente anterior ao nascimento da criança.

Desse modo, não demonstrado o exercício de atividade rural da autora pelo período de carência legalmente exigido, incabível a concessão do salário-maternidade.

Impõe-se, por isso, a manutenção da r. sentença.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Não demonstrado o exercício de atividade rural da autora pelo período de carência legalmente exigido, incabível a concessão do salário-maternidade.

2. Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.